Tribunal: TCU
Processo: 019.224/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Antonio Darci Fim (7660/2019, peça 3), negando-lhe registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU, c/c o art. 7o, III, da Resolução TCU 353/2023; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pelo ex-servidor, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ que: 9.3.1. promova, no prazo de 15 (quinze) dias, a adequação da rubrica de incorporação de 3/5 de funções comissionadas, exercidas entre 9/1/1995 e 2/10/1998, para 4/10 e 1/10, considerando o período efetivamente exercido pelo interessado, e recalcule o seu valor com base nos valores de origem das funções efetivamente exercidas; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.3.3. cadastre novo ato de concessão de aposentadoria livre das irregularidades apontadas, com o destaque da parcela de quintos incorporada em razão de funções comissionadas exercidas entre 3/10/1998 e 22/10/2000, transforme-a em "parcela compensatória", conforme modulado pelo STF no RE 638.115, comunicando a este Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU, e 8o, § 2o, da Resolução TCU 353/2023, submetendo-o no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4. encerrar o processo e arquivar os autos.